Tribunal: TJES
Processo: 0005592-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005592-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005592-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA, ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A, RAYLA MARIANA FIGUEIREDO SILVA - ES25084, GABRIEL DUARTE KELLY - ES20069-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. DETRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Considerando-se os depoimentos das testemunhas supracitadas, bem como a coerência destes com os demais elementos juntados aos autos, deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes a eles imputados.

2.
Restou comprovado o liame subjetivo estável e permanente entre os acusados, visto que as provas dos autos apontam para um ajuste prévio destinado ao desempenho em conjunto da atividade criminosa de transportar substâncias entorpecentes a fim de abastecer as bocas de fumo, além de transportar os valores oriundos da venda por parte da organização criminosa.

3.
Uma vez mantida a condenação pelo crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

4.
Uma vez que restou inalterada a pena definitiva imposta ao apelante, que se manteve fixada em 08 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

5.
Uma vez que a reprimenda foi fixada em valor superior a 04 (quatro) anos, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme vedação do artigo 44, do Código Penal.

6.
Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau já determinou a devolução do bem.

7.

Quanto ao veículo apreendido, a apreensão e o posterior perdimento do bem se deu em virtude de sua utilização para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual poderá ser decretado o perdimento do bem, não havendo que se falar em devolução.

8.

Observa-se que o Recorrente foi preso em flagrante delito em 22/03/2021 e foi posto em liberdade no dia 03/05/2021, ou seja, ficou custodiado por apenas 01 (um) mês e 11 (onze) dias. Assim, considerando-se a pena imposta ao recorrente e a pena a ser detraída, não há que se falar em detração, tendo em vista que a redução do tempo de segregação cautelar é insuficiente para qualquer alteração no regime inicial fixado.

9.
Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005592-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA, ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A, RAYLA MARIANA FIGUEIREDO SILVA - ES25084, GABRIEL DUARTE KELLY - ES20069-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Joaquim Francisco Kennedy Pires da Silva e Alexandre Barbosa de Oliveira
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.
Joaquim foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e Alexandre foi condenado à pena de

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede recursal, requer Joaquim: a) a sua
absolvição
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas; b) a aplicação da
causa de diminuição
referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a fixação do

regime inicial
aberto; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) a
restituição
do veículo e do celular apreendidos; f) a realização da
detração.

Alexandre requer somente a sua
absolvição

pela prática de ambos os crimes a ele imputados.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 22 de março de 2021, por volta das 11h30min, na Av. Beira Rio, Bairro Nova Almeida, Centro, Município da Serra/ES, próximo ao Cerimonial Marinas, os ora denunciados ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA e JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA, conscientes, voluntariamente e associados entre si, a fim de praticarem o tráfico de drogas, transportaram 07 (sete) pinos de "cocaína", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 3.000,00. (três mil reais) em espécie, valores esses provenientes do tráfico de entorpecentes e destinados à ocultação e dissimulação. mediante associação (vide Auto de Apreensão à fI. 24 e Laudo de Perícia Criminal Federal às fls. 18/29).

Narram os autos que nas condições. de data e local mencionados, os denunciados ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA e JOAQUIM FRANCISCO KENNEDY PIRES DA SILVA, estavam em um automóvel da marca Chevrolet, modelo Ônix, placas ODQ-0145. conduzido pelo segundo, quando foram abordados por. policiais civis, sendo, certo que, por ocasião da busca no interior do veículo, foram encontrados entorpecentes e dinheiro em seu interior.

Tal abordagem teve como motivação uma investigação determinada pelo Delegado chefe do DENARC, equipe da Polícia Civil, e, neste passo, ao realizarem, por cerca de três semanas, diligências no Bairro Nova Almeida, Serra/ES, obtiveram informações de um cidadão que não se identificou cerca de dois indivíduos que praticavam o abastecimento de vários pontos de venda de entorpecentes no Bairro Nova Almeida, sendo mencionado o carro e as características físicas dos meliantes, tendo ressaltado que eles sempre eram vistos juntos em pontos de venda de entorpecentes.

Ressalta-se que a PCES checou as informações passadas pelo indivíduo acima mencionado, quando restou verificado que o citado veículo usado pelos dois traficantes já possuía duas denúncias no Disque Denúncia da Secretaria de Segurança do Governo do Espírito Santo (BU às fls. 10/14).

Consubstanciado nessas informações, é que uma equipe da PCES realizou diligências no intuito de localizar o automóvel mencionado na denúncia, sendo ele um Chevrolet ônix, cor prata, placas ODQ-0153.

Narra, também, o IP que as diligências foram bem sucedidas, e lograram êxito em localizar o citado veículo, aos 23 dias do mês de março de 2021, às 11h30min, na Av. Beira-rio, bairro Nova Almeida, município da Serra/ES.e, dada ordem de parada e efetivadas as buscas, os Policiais constataram que os dois indivíduos do veículo, identificados como Joaquim (condutor) e Alexandre (carona), se assemelhavam às características de aparência e compleição física e estética das informações e diligências retro apuradas.

Em sequência, realizada uma vistoria no carro, foram encontrados entorpecentes e dinheiro, totalizando, conforme descritos no auto de apreensão de fl. 05: 07 (sete) pinos de cocaína, e $3.000,00 (três mil reais) em espécie.

Visando conferir aparência lícita aos valores apreendidos - ativos provenientes da prática de tráfico de drogas -, os denunciados entregariam a quantia em dinheiro em uma banca de doces que fica às margens da Rodovia ES 010, no Bairro Capuba, município da Serra/ES, conforme fora alegado pelo Joaquin aos Policiais no dia da apreensão.

Insta ressaltar que da versão apresentada pelos denunciados em seus interrogatórios, somados ao arcabouço na solidez e pujança de provas, há demonstração da divisão de tarefas dos referidos meliantes. Nesse sentido, postou-se o denunciado Joaquim, servindo como motorista dissimulado, a transportar Alexandre, sabendo da procedência dos valores que traziam consigo, mormente pelos entorpecentes e pelos pontos de tráfico de destino, servindo, ambos, como mecanismo de transporte de capitais para lavagem de dinheiro.

Destarte, é de se perceber que o denunciado Joaquim, era um pseudo motorista, levando Alexandre aos pontos de drogas para recolhimento e reabastecimento e aos locais de dissimulação dos valores sujos, o que, cabe mencionar, confirmou in totum as informações do Registro da Denúncia n° 460281 à fl. 62, que descreve dois homens que abastecem pontos e recolhem dinheiro diversas vezes por dia, se utilizando do mesmo veículo Chevrolet Onix vislumbrado no dia do flagrante ora apurado.

Da materialidade, revelam os autos que, no local, a PCES encontrou determinada quantidade de. substâncias entorpecentes o que, somado ao contexto acima narrado, evidenciou o transporte, recolhimento, mercadejo, abastecimento, dentre outras condutas voltadas a sustentar, fomentar e financeiramente constituir o tráfico em diversos pontos da região.

Da autoria, é de se pontuar que houve a conclusão da idoneidade das informações passadas à PCES, eis que as características dos indivíduos citados no Registro da Denúncia para com os denunciados se ajustam in plene; o carro do fato se trata do mesmo das informações em suas características. de marca, modelo, cor e placas; a apreensão de determinada quantidade de drogas, sobretudo de vultosa quantia de dinheiro sem comprovação de origem, mas com ilicitude subjacente, pari passu aos relatos do informante e do Disque Denúncia, é que restou assente a prática dos tipos penais abaixo apontados.

Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de prova retro destacados, sendo os denunciados, associados entre si, participantes da atividade do nefasto comércio de entorpecente, bem como, para coibi-lo, encarregados da lavagem dos valores dela decorrentes, foram os mesmo detidos em flagrante delito, indiciados e ouvidos na Delegacia para as providências persecutórias de praxe. [...]

Quanto aos pedidos de absolvição
, sem razão.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 10/14 do inquérito), auto de apreensão (folhas 24/25 do inquérito), auto de constatação de substância entorpecente (folha 55 do inquérito), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Destaca-se que os acusados foram presos após investigações da polícia civil, que realizou diligências pelo período de três semanas no bairro de Nova Almeida, com o objetivo de combater os grupos criminosos atuantes na Grande Vitória.

Ambos os acusados, em suas declarações prestadas em sede judicial (folhas 115/116) negaram a prática dos crimes a eles imputados.

As testemunhas, contudo, foram coerentes em seus depoimentos e forneceram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Assim, ressalta-se o que foi dito pelo PC José Renato Rodrigues Teixeira em sede judicial (folha 114):

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que está lotado no DENARC ainda; que iniciaram investigação na região de nova almeida e tinha uma informação que um veículo fazia o transporte das drogas e de dinheiro, conseguiram abordar um automóvel com as mesmas características, bem como as características dos ocupantes;
que o carro abordado havia pinos de cocaína e dinheiro
;
que o motorista disse que os pinos era para uso dele e que o dinheiro ele disse que foi contratado para levar na ES 010 numa banca que vende doces; que o motorista disse que não conhecia a pessoa para qual entregaria, bem como não sabia a quantia do maço em dinheiro; que a investigação era mais do veículo com as características físicas das pessoas, mas na época não tinham as qualificações das pessoas: que o condutor do veículo disse que era para consumo próprio; que o motorista disse que fazia serviço de Uber, mas isso não foi comprovado;
que durantes os levantamentos observaram que havia um movimento intenso de tráfico na região e eles utilizavam esse veículo para o transporte da droga bem como do dinheiro proveniente da venda dela [...] que é comum as pessoas adulteraram a placa do veículo para cometerem crimes
;
que perguntaram ao condutor do veículo a origem do dinheiro e da droga e se eles tinham participação no tráfico de drogas e eles negaram;

que a quantia em dinheiro, e além de ser trocado e levam à conclusão que era dinheiro de tráfico, além das denúncias do veículo, pois no tráfico cada um tem uma função, tem o que leva e droga e dinheiro, tem o que vende e cada um faz uma coisa; que as denúncias pelo popular, foi preciso quanto ao carro e placa [...]

Ademais, destaca-se o depoimento do PC Elson do Nascimento Filgueiras em Juízo (folha 112):

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é policial civil lotado na Denarc; que participou da diligência;
que receberam informações de um veículo que estava sempre nas bocas de fumo de Nova almeida e levando drogas, armas e recolhendo dinheiro e levava o dinheiro para o Morro do Macaco em Vitória;
que com essas informações e já estavam investigando o tráfico no local, e se aproximando de uma rua onde tem tráfico,
esse carro estava saindo do local e seguiram e abordaram o veículo; que já tinham informações de pessoas uns 10 a 15 dias antes sobre o carro e depois verificaram denúncias no sistema de segurança também sobre o carro que levava entorpecentes e armas e depois recolhia o dinheiro e levava para o morro do macaco
;
que as pessoas que comandam o trafico em nova almeida são três irmãos, são os irmãos veras e são do bairro da Penha em Itararé, mas moram ou se escondem no morro do Macaco que no momento da abordagem se lembra que o motorista falou que trabalha de Uber e o outro disse que estava acompanhando o motorista pois era amigo e que a droga que estava no carro era deles e que o dinheiro, eles pegaram com um homem e deu apenas o primeiro nome e que iam levar para outra pessoa no bairro Capub e que chegando lá que iam ligar para a pessoa, mas que eles não sabiam quem eram; que conversaram com várias pessoas na região, inclusive comerciantes e informaram
que esse veículo sempre circulava com duas pessoas e que levava drogas

e que depois seguia para vitória e que um dos indivíduos tinha porte e de arma e que após verificarem, constataram que de fato um deles tinha registro;

que as características passadas nas denúncias também conferiram com as pessoas abordadas
,
pois era mais fortinho e outro mais moreno e mais magro; que pegam informações com pessoa comuns, moradores do bairro [...]

Destaco, ainda, quanto ao crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, que restou comprovado o liame subjetivo estável e permanente entre os acusados, visto que as provas dos autos apontam para um ajuste prévio destinado ao desempenho em conjunto da atividade criminosa de transportar substâncias entorpecentes a fim de abastecer as bocas de fumo, além de transportar os valores oriundos da venda por parte da organização criminosa.

Ademais, foram feitas denúncias anônimas informando que o veículo ONIX prata, apreendido nos presentes autos, era comumente utilizado por dois indivíduos que realizavam o transporte de entorpecentes, dinheiro e armas do município da Serra para o "morro do macaco".

Assim, percebe-se que os acusados foram presos em contexto que demonstra grau de organização, estabilidade e permanência.

Deste modo, considerando-se os depoimentos das testemunhas supracitadas, bem como a coerência destes com os demais elementos juntados aos autos, mantenho a condenação dos acusados pela prática dos crimes a eles imputados.

Quanto ao pedido referente à aplicação da
causa de diminuição
referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sem razão a defesa de Joaquim.

Isso porque, uma vez mantida a condenação pelo crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

Ainda, quanto aos pedidos referentes à fixação do regime inicial aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também sem razão.

Uma vez que restou inalterada a pena definitiva imposta a Joaquim, que se manteve fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, não há que se falar em fixação de regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ainda, uma vez que a reprimenda foi fixada em valor superior a 04 (quatro) anos, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme vedação do artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao pedido de restituição do veículo automotor modelo ONIX, de cor prata, placas ODQ0I53, e do aparelho celular apreendido, também sem razão.

Em relação ao aparelho celular, verifico que o Magistrado de primeiro grau já determinou a devolução do bem ao recorrente ou a um familiar.

Sobre o veículo apreendido, de acordo com as provas produzidas ao longo da instrução, restou evidente a traficância desenvolvida pelo acusado e que tinha nítida finalidade lucrativa.

Verifico, portanto, que a apreensão e o posterior perdimento do bem se deu em virtude de sua utilização para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual poderá ser decretado o perdimento do bem, não havendo que se falar em devolução.

Por fim, quanto à detração, também sem razão.

No caso, a Julgadora fixou corretamente o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta aos recorrentes, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, conforme dita o artigo 33, §2°, alínea "b", do Código Penal.

Observa-se que o Recorrente foi preso em flagrante delito em 22/03/2021 e foi posto em liberdade no dia 03/05/2021, ou seja, ficou custodiado por apenas 01 (um) mês e 11 (onze) dias.

Assim, considerando-se a pena imposta ao recorrente e a pena a ser detraída, o julgador não se encontrava obrigado a proceder a detração, tendo em vista que a redução do tempo de segregação cautelar é insuficiente para qualquer alteração no regime inicial fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.